Tribunal: STF
Processo: HC 73023
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-30
Data de publicação: 1995-11-30

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXTRADITANDO QUE RESPONDE A PROCESSO-CRIME PERANTE A JUSTIÇA
BRASILEIRA. RETIRADA DO EXTRADITANDO: INVIABILIDADE NA EXECUÇÃO.
PRESIDENTE DA REPÚBLICA: CONDIÇÃO FORMAL DE AUTORIDADE COATORA NO
"HABEAS CORPUS".
1. A prisão preventiva decretada pelo Ministro-Relator em
sede extradicional tem por finalidade específica submeter o
extraditando ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal
até o julgamento final da extradição (art. 84, parágrafo único, da
Lei nº 6.815/80).
2. Concedida a extradição, a prisão do extraditando tem
por objetivo viabilizar a sua remoção do território nacional pelo
Estado-requerente (art. 86, da Lei nº 6.815/80).
3. Não configura injusto constrangimento ao estado de
liberdade do extraditando, na hipótese em que, deferida a
extradição, e extinto o respectivo processo, vem essa decisão a ser
comunicada ao Poder Executivo da União, daí resultando, como
conseqüência imediata, a qualificação do Presidente da República
como autoridade coatora, eis que, a partir desse momento, assiste ao
Chefe de Estado o poder de ordenar a efetivação da entrega
extradicional do súdito estrangeiro e de exercer a competência
discricionária que lhe foi outorgada pelo art. 89 da Lei nº
6.815/80, com a redação que lhe deu a Lei nº 6.964/81.
4. Se o extraditando já se encontra preso, respondendo a
processo por crime punível com pena privativa de liberdade, e o
Presidente da República, de modo expresso e formal, opta por que se
aguarde o julgamento da ação penal, não usando da faculdade prevista
no art. 67 da Lei nº 6.815/80, tais circunstâncias não tornam viável
a concessão do writ.
5. "Habeas corpus" indeferido.